Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-49.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o não acolhimento dos embargos, é medida que se impõe;
3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil;
4. Embargos de declaração não acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011340-49.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO), NATALIA ZAVATTA FONSECA - CPF: 469.895.458-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023